Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENAS. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO PARA CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO REFERENTE AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a comutação de pena, com base no Decreto no 11.846/2023, por não considerar cumprido o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo.
II. Questão em Discussão: verificar se o agravante preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto no 11.846/2023 para a concessão da comutação de pena, especificamente a exigência de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício em relação aos crimes não impeditivos, considerando-se o concurso de crimes.
III. Razões de Decidir
1. Nos casos de concurso com crimes impeditivos, é exigido o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo para a concessão da comutação, conforme o parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.846/2023.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), não se pode computar, para fins de comutação, período de pena cumprido antes da prática do crime impeditivo, pois isso geraria um "crédito de pena" indevido ao condenado.
3. O cumprimento da pena do crime impeditivo deve ser aferido após o cometimento deste, para evitar que indivíduos condenados por crimes impeditivos recentes sejam beneficiados com o abatimento imediato de pena.
Dispositivo e Tese: Agravo não provido. Tese: Para a concessão da comutação, é necessário o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, conforme o Decreto no 11.846/2023. Esse período deve ser contabilizado a partir da data do cometimento do delito, não sendo permitido considerar o tempo anterior para verificar o atendimento do requisito temporal.
Legislação Relevante: Decreto no 11.846/2023.